Tribunal: TJSP
Processo: 2135358-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Penhora de valor oriundo de benefício previdenciário. Possibilidade que depende da demonstração da inexistência de risco à manutenção da subsistência da parte executada. Princípio do patrimônio mínimo, ligado à dignidade da pessoa humana, que deve ser privilegiado. Análise que deve ser realizada com ponderação diante do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Penhora de valor oriundo de benefício previdenciário. Possibilidade que depende da demonstração da inexistência de risco à manutenção da subsistência da parte executada. Princípio do patrimônio mínimo, ligado à dignidade da pessoa humana, que deve ser privilegiado. Análise que deve ser realizada com ponderação diante do caso concreto. Impossibilidade de manutenção da constrição. Precedentes.
Recurso provido.